Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-24.2023.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007634-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 025.130.921-55 (APELANTE), LUCIO BENEDITO DE BARROS - CPF: 813.854.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MITRUT CHALITO - CPF: 053.049.451-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007634-24.2023.8.11.0040

APELANTE: EZEQUIEL BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ARTS. 129, §13 E 147-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N. 11.340/2006]. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGENTE QUE INVADIU O DOMICÍLIO DA OFENDIDA E A AGREDIU. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA APTA A JUSTIFICAR AS AGRESSÕES PRATICADAS. ACUSADO QUE, DURANTE O RELACIONAMENTO CONJUGAL, IMPINGIU SOFRIMENTO PSICOLÓGICO E CAUSOU ABALO EMOCIONAL A SUA EX-COMPANHEIRA. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES COM AS PROVAS PRODUZIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta por Ezequiel Batista da Silva, condenado pelos crimes de lesão corporal qualificada, violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas de urgência, contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica. Os fatos envolvem reiteradas agressões físicas e psicológicas contra a ofendida e o descumprimento de ordem judicial de afastamento.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (
I
) a ocorrência de legítima defesa, alegada pelo recorrente, quando agrediu a vítima; (
II
) a tipicidade da conduta referente ao descumprimento de medida protetiva, mesmo com eventual anuência da ofendida; e (
III
) a ausência de provas acerca do delito de violência psicológica, haja vista não ter sido juntado laudo médico ou psiquiátrico que tenha diagnosticado danos emocionais sofridos pela vítima.

III. Razões de decidir

3.1. A alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa não encontra suporte nos autos, sendo evidente o uso desproporcional da força pelo agente, que causou a fratura no nariz da vítima, tal como evidenciado no laudo de exame de corpo de delito.

3.2. O consentimento da ofendida para contatos isolados não revoga a ordem judicial que fixou medidas protetivas de urgência, sendo a tutela jurisdicional mantida em prol da administração da justiça.

3.3. Configura-se o crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) diante dos atos de controle, manipulação e limitação das ações e decisões da vítima pelo réu, os quais causaram evidente dano emocional, com base nos relatos consistentes e harmônicos produzidos nas duas fases processuais.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação criminal desprovida.

Teses de julgamento:

“Inviável se cogitar o reconhecimento da legítima defesa se não demonstrado a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários”

“Restando evidenciada a desproporcionalidade da reação do réu em relação à ação da ofendida, não há se falar na incidência da excludente de ilicitude do artigo 25, do Código Penal”.

“O descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza-se pela desobediência intencional à ordem judicial, independentemente de qualquer consentimento da ofendida para contato com seu agressor”.

“A violência psicológica se configura pela conduta do agente que causa dano emocional à vítima, com atitudes controladoras e manipuladoras que prejudicam o pleno desenvolvimento ou a liberdade de autodeterminação dela”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 147-B; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap 1000725-09.2020.8.11.0092; TJMT, Ap. 99680/2017; TJDFT, Acórdão 1924102.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007634-24.2023.8.11.0040

APELANTE: EZEQUIEL BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EZEQUIEL BATISTA DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1007634-24.2023.811.0040, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes dos artigos 129, §13 e 147-B, ambos do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, almeja a absolvição da prática de
todos os crimes
.

Em relação à
lesão corporal qualificada
, assevera que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que o apelante “
jamais agiu para ferir a vítima, mas única e exclusivamente para se defender”
.

No que concerne ao
descumprimento das medidas de proteção
, pontua que não há dolo na conduta do agente, porquanto restou provado que a vítima consentiu com a sua aproximação, configurando causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

Por fim, no que tange ao delito de
violência psicológica contra a mulher
, verbera que “
o dano emocional sustentado pela acusação não restou configurado ou provado nos autos [...], uma vez que não foram juntados pareceres ou laudos médicos/psiquiátricos ou mesmo psicológicos informando que a vítima possa ter sofrido danos emocionais”
[doc. digital n. 245819728].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 245819733].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 249174169].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007634-24.2023.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a EZEQUIEL BATISTA DA SILVA os crimes de lesão corporal qualificada [por ter sido praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino], violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar, encontrando-se vazada nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente 05 (cinco) anos, portanto, desde meados de 2018, possuindo dois filhos menores de idade advindos desde relacionamento.

É dos autos que durante o relacionamento da vítima com o denunciado, entre setembro de 2022 a junho de 2023, o denunciado por diversas ocasiões agrediu fisicamente a ofendida. Consta também que na constância do relacionamento, o denunciado agredia verbalmente a vítima, proferindo-lhe palavras ofensivas, possuindo ciúme demasiado dela, proibindo-a de trabalhar e se relacionar com amigos e familiares, sem estar na sua companhia.

Consta que o denunciado repreendia a ofendida, advertindo-a que somente deveria cuidar das crianças, mantendo monitoramento constante sobre os afazeres cotidianos da vítima e sua situação financeira, com a finalidade de prejudicar o seu pleno desenvolvimento, controlar as suas ações e comportamentos, mediante constrangimento, ameaça e limitação do direito de ir e vir, causando prejuízo a sua saúde psicológica e autodeterminação.

Em decorrência de tais fatos, a ofendida rompeu o relacionamento e solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado, sendo-lhe deferida pelo Juízo competente e registrada no processo n. 1001432-31.2023.8.11.0040, conforme se verifica da cópia da decisão anexa e certidão de intimação, na qual o imputado fora proibido de se aproximar de Jessica, entrar em contato com esta por qualquer meio de comunicação e de frequentar sua residência e seu local de trabalho.

Não obstante, na ocasião fática do dia 26/06/23, o denunciado, movido por ciúmes, deslocou-se até a residência da vítima, descumprindo as medidas protetivas de urgência retromencionadas, consistente na restrição de aproximação da ofendida.

Em seguida, o denunciado deslocou-se até o cômodo em que a vítima estava e desferiu um soco no rosto da ofendida, dizendo-lhe que “iria levar os filhos”. Com a negativa da vítima, o denunciado empurrou-a, fazendo-a cair sobre as crianças que estavam na cama.

Ato contínuo, a vítima tentou evitar que o denunciado levasse os filhos, momento em que o denunciado lhe agrediu fisicamente, desferindo-lhe diversos socos pelo corpo, atingindo as costelas e rosto da ofendida, causando-lhe lesões corporais aparentes, consoante fotografias anexas aos autos.”.
(doc. digital n. 245819669).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 245819231), boletins de ocorrência (docs. digitais n. 245819232, 245819237 e 245819242), formulário nacional de avaliação de risco (doc. digital n. 245819240), fotografia da ofendida (doc. digital n. 245819243), medidas protetivas deferidas anteriormente (doc. digital n. 245819244), exame pericial (doc. digital n. 245819671), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a vítima JÉSSICA MITRUT CHALITO narrou os fatos da seguinte maneira:

“
QUE a declarante alega que convive maritalmente com o agressor desde o ano de 2018; QUE tem dois filhos desse relacionamento,
QUE sempre foi cercado de agressões fisicas, verbais e psicológicas, a grande maioria sem registro na polícia
; QUE em algumas ocasiões vizinhos chegaram a chamar a polícia ao ouvirem as brigas (agressões), mas
a própria declarante não quis fazer o registro da ocorrência
; QUE
em setembro de 2022 a declarante foi novamente agredida com palavras e um soco no nariz, quando a declarante registrou o primeiro boletim de ocorrencia, mas não chegou a requerer medidas e o casamento seguiu
, mesmo com os abusos do agressor,
QUE muito ciumento proibia a declarante de trabalhar, de conviver com amigos e restringia o convivio com familiares apenas com a presença dele
; QUE a declarante acrescenta
que o agressor repetia que a declarante tinha que cuidar das crianças e sempre monitorava o financeiro da declarante, sem permitir que trabalhasse e sem lhe fornecer meios para a declarante cuidar de sua própria vida
; QUE afirma que
na última agressão fisica, ocorrida em fevereiro de 2023, o agressor quebrou o nariz da declarante
, que foi a upa no dia seguinte aos fatos e fez raio x que constatou a fratura;
QUE na ocasião a declarante requereu medidas de proteção, o agressor foi intimado para sair da casa do casal, mas mesmo assim a declarante acabou saindo da casa e passou a residir com sua avó e depois com seu genitor
; QUE a declarante alega que quando requereu a medida de proteção EZEQUIEL ameaçou de comprar uma arma de fogo e de matar a declarante;
QUE EZEQUIEL sempre repetia, quando não agredia fisicamente a declarante, comportamento de quebrar objetos da casa e esmurrar paredes, causando medo na declarante
; QUE a declarante permanece na residência do pai até a presente data com os filhos do casal, de quem cuida sozinha, sem o compromisso do agressor com a pensão dos filhos;
QUE a declarante já havia deixado bem claro para o agressor que o relacionamento havia acabado, e parecia que EZEQUIEL havia se conformado
; QUE
em abril de 2023 a declarante registrou mais uma ocorrência por quebra de medida de proteção, na ocasião EZEQUIEL descobriu que a declarante havia saido de casa a noite
; QUE
na data de ontem, 26/06/2023, a declarante resolveu dizer a EZEQUIEL que estava namorando, para evitar que EZEQUIEL soubesse por terceiros e ficasse mais agressivo que o normal
; QUE
EZEQUIEL sempre disse que a declarante era dele
; QUE a declarante teme muito por sua integridade física e por sua vida e até pela vida de terceiros, próximos a declarante;
QUE EZEQUIEL já chegou a desafiar/confrontar o pai da declarante, que tentou intervir nas visitas de EZEQUIEL aos filhos na residência do pai da declarante, caracterizando quebra de medida de proteção, tendo EZEQUIEL dito que o pai da declarante tinha que ficar quieto, pois não tinha nada a ver com isso
; QUE
após saber do namorado da declarante, EZEQUIEL chegou a casa da declarante na noite de ontem, por volta das 19:15h, sem nada dizer desferiu um soco no nariz da declarante (o mesmo que foi quebrado em fevereiro) e disse que ia levar os filhos
; QUE os filhos da declarante estavam dormindo,
o mais novo estava mais perto da declarante e com o soco a declarante caiu em cima do filho
; QUE
a declarante avançou em EZEQUIEL para tentar evitar que ele levasse os filhos, quando EZEQUIEL desferiu um soco na costela da declarante e mais um no rosto
; QUE EZEQUIEL não conseguiu levar os filhos; que a declarante gritou por socorro com o rosto sangrando, que sujou toda a casa; QUE a própria declarante telefonou para a polícia, foi para o upa e de lá os servidores conseguiram ligar para a polícia; QUE a declarante recebeu alta hospitalar nesta manhã [...]”
(doc. digital n. 245819239).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, LÚCIO BENEDITO DE BARROS, narrou:

“Que ratifica as informações narradas no boletim de ocorrência 2023.177568, destacando que a GUPM do depoente foi informada via COPOM a respeito de uma solicitação que veio da UPA de Sorriso;
QUE um enfermeiro da UPA informou que uma mulher vítima de violência doméstica havia dado entrada naquela unidade
; QUE de imediato a GUPM do depoente se deslocou até a UPA, onde
a vítima passou a informar para o depoente que estava em sua residência, quando o seu ex-marido chegou querendo levar os filhos do casal, porém a vítima não deixou porque tem a guarda das crianças
; QUE
diante da negativa o suspeito começou a agredi-la, dando-lhe um soco no rosto
; QUE o impacto do soco a derrubou no chão; QUE
o soco também fez o nariz da vítima sangrar
; QUE
a vítima ainda narrou que enquanto ela estava caída o suspeito ainda deu um chute na altura de suas costelas
; QUE em seguida o suspeito tentou levar os filhos, porém a vítima, mesmo lesionada conseguiu intervir e evitou que as crianças fossem levadas;
QUE logo após o suspeito ter feito tudo isso ele fugiu do local
; QUE a declarante deixou as crianças com sua tia e pegou um UBER para ir até a UPA, onde recebeu cuidados medico;
QUE a vítima também relatou que possui uma medida protetiva com seu suspeito, processo nº 1001432-31.2023.811.0040
;
QUE ela havia pedido a medida protetiva porque ele havia agredido a vítima no mês de fevereiro
;
QUE ela também relatou que no mês de abril o suspeito quebrou a medida protetiva quando invadiu a casa da declarante
;
QUE ainda de acordo com a vítima o suspeito não a deixava em paz, ligando e mandando muitas mensagens
; QUE devido as agressões ocorridos nesta data, a vítima se encontra em observação na upa, onde irá fazer exames de RAIO X; QUE a vítima passou o endereço do suspeito para a GUPM; QUE de imediato a GUPM se diligenciou até o local informado pela vítima, onde o suspeito estaria morando; QUE no local, que é um conjunto de quitinete, a GUPM pediu informações aos moradores daquelas quitinetes sobre o paradeiro do suspeito;
QUE os vizinhos informaram que o EZEQUIEL havia saído, porém a sua motocicleta estava na área da frente e a porta estava aberta; QUE por esse motivo o SD PM LUAN, entrou na residência e no quarto da casa, percebeu que a cama estava um pouco erguida; QUE o SD PM LUAN olhou embaixo da cama e encontrou o suspeito EZEQUIEL
; QUE o suspeito recebeu voz de prisão e foi indagado se havia algum ilícito na residência; QUE o suspeito respondeu que tinha apenas uma porção de maconha e que é usuário; QUE em seguida o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Sorriso sem lesões corporais para as devidas providencias”
(doc. digital n. 245819233).

Semelhantes são as declarações do também policial militar LUAN SANTOS (doc. digital n. 245819236).

Quando interrogado, EZEQUIEL respondeu:

“
QUE o interrogado alega que conviveu com JESSICA por cinco anos, tem dois filhos desse relacionamento; QUE
confessa que desde o início do relacionamento as brigas e a falta de diálogo foram uma constante
; QUE
confessa que tem ciúmes e medo de perder JESSICA
e os filhos, pois sempre sonhou em criar os filhos junto com JESSICA, a mulher que diz amar;
QUE confessa ser um homem violento, que lhe falta autocontrole
;
que JESSICA acabou pedindo uma medida protetiva em fevereiro de 2023 e desde então o casal está separado
; QUE
apesar da separação, o interrogado alega que o casal estava mantendo bom relacionamento
, inclusive com ajuda mútua; QUE
no início da noite de ontem, 26/06/2023, o interrogado recebeu uma mensagem de JESSICA dizendo que estava namorando outro homem
;
QUE o interrogado afirma que na hora se descontrolou, foi até a casa de JESSICA e sem pensar acabou agredindo JESSICA fisicamente
;
QUE confessa que não foi a primeira vez que acabou agredindo sua ex-companheira fisicamente
; QUE saiu da casa de JESSICA e voltou para casa, onde a polícia o prendeu”
(doc. digital n. 245819246).

Na instrução processual, JÉSSICA confirmou a ocorrência das agressões físicas e psicológicas, como também sobre o descumprimento da medida protetiva que possuía em seu favor,
verbis
:

“
Vítima
: A gente teve um relacionamento de cinco anos e tive dois filhos com ele. Então
nesse período que a gente separou até o dia que ele foi preso, foi um período que eu estava conversando com ele normalmente, mesmo que tinha sido determinado na medida, mas eu permiti o contato por conta das crianças, mas não era só por conta delas. Ele ficava ligando, querendo saber sobre mim, daí eu parei de falar com ele e pedi para o meu pai intermediar isso
[...]. Ele começou a se revoltar. Percebeu que eu estava deixando de lado e não queria mais continuar com ele. Eu tinha separado dele outras vezes [...]. Entre fevereiro e abril eu ainda convivi com ele e
depois de abril eu não convivi mais com ele
[...]. Ele ia na casa do meu pai ver as crianças,
mas a gente não tinha mais contato
. Aí quando ele descobriu que eu estava em outro relacionamento, ele rompeu [...] a medida protetiva [...] porque ele já tinha rompido, mas
foi a primeira vez para me agredir
.
Foi lá em casa, quebrou meu celular, tentou me enforcar
[...]
registrei o BO
. Mesmo assim eu ainda continuei relevando, tratando ele normal [...], ele não deixava eu seguir minha vida [...]
ele foi outra vez lá em casa para me bater quando ele descobriu que eu estava namorando
[...].
Ele chegou lá, pegou o Eduardo e falou que ia levar as crianças, eu parti para cima dele
[...]
nem deu tempo de acontecer nada porque ele já me deu um soco, começou a sangrar
, eu distanciei, levantei depressa para ele pegar o neném, peguei ele no colo e aí
ele voltou e me deu mais um soco na costela e um chute na perna e depois saiu correndo
. Ameaçou e falou: ‘agora vai lá, liga para a polícia!’ [...]. Peguei um Uber, fui para UPA [...] chegou a polícia [...] falei para o policial e ele foi ao endereço [...] ele estava lá e pegaram ele.
Antes da gente separar, ele já me agredia
[...], mas não fazia BO porque eu agredia ele [...].
Quando a gente separou em fevereiro, quando pedi a medida protetiva, ele já tinha quebrado meu nariz
[...],
em junho ele quebrou de novo
[...]. A primeira vez eu não reagi, porque eu estava amamentando meus filhos [...] e
ele me agrediu
[...]. No final do dia eu passei pelo atendimento na UPA [...] eles
fizeram o raio-x que eu falei o que aconteceu
[...] e vi que estava quebrado [...]
e registrei o BO
[...].
Em setembro já tinha registrado o BO porque eu queria trabalhar e ele não me deixava trabalhar
[...], aí quando eu fiz esse BO em fevereiro que solicitei a medida, já coloquei junto que tinha feito outros anteriores e relatei as mesmas coisas que estou relatando aqui na audiência, que
ele me batia antes e eu não tinha feito nada até então
[...].
Em setembro ele só me bateu, não chegou a quebrar, só fiz o BO e não fiz a medida protetiva, continuei com ele
[...].
A gente tinha melhorado e em fevereiro ele teve um surto quebrou meu nariz e eu falei que tinha que ir embora
[...]. Aí solicitei a medida protetiva [...].

MP
: Como que era durante o relacionamento? Ele não deixava a senhora trabalhar?

Vítima
: Eu trabalhava junto com ele [...] antes de eu ter as crianças ele não se importava [...]. Depois que eu engravidei [...]
queria que ele cuidasse para eu trabalhar
[...],
ele não quis deixar
[...]. Fiquei até os nove meses sem trabalhar e ele falava que ia manter dois empregos, mas não manteve. Contas começaram a acumular [...]
quando ela estava com nove meses eu quis voltar a trabalhar, ele não deixou, foi quando nós separamos e ele me bateu
[...]. Eu peguei minhas coisas de casa [...] quando chegou no sábado [...],
fui para casa pegar o restante da mudança e quando estava com o carro quase cheio e ainda brigou com meu primo que estava me ajudando
[...]. Fui morar sozinha com a neném [...], eu estava super bem, ele ficou insistindo para voltar [...] acabamos voltando em dezembro de 2020. Aí quando foi pelo final de Janeiro eu não quis continuar na casa e falei que ia embora de novo [...], ele foi na casa onde eu estava morando, levou capacete para me acertar [...], acabei indo morar com meu pai. Voltei com ele em 2021, quando engravidei do meu mais novo [...] depois eu falei que teria que dar certo [...], um ano tranquilo até chegar o final do ano e começou intrigas de novo [...].
Nos acertamos, de 2022 para cá que estava voltando as brigas no final do ano
.
Em novembro de 2021, antes de eu ganhar o Eduardo, ele me bateu grávida
[...]. Eu não registrei BO contra ele, não fiz nada, depois disso daí eu comecei a cuidar mais de mim [...]
ia atrás de trabalho, de conseguir me organizar para sair daquele relacionamento, pois daquele momento eu vi que não teria melhora
[...]. Passamos 2022 inteiro de brigar [...].
Ele querendo controlar tudo que eu fazia, o que eu estava gastando, proibia de ir na casa da minha mãe ou de sair com uma amiga
[...], mas ele sempre foi uma pessoa carinhosa, atenciosa, por isso que eu tentei fazer dar certo [...].
Eu segui em frente e ele não aceitou
, até porque a gente terminou tantas vezes, ele achou que seria só mais uma [...].

MP
: Então ele tentava controlar onde a senhora ia, com quem estava, com quem falava?

Vítima
: [...],
quando eu falava que queria ir na minha mãe ele inventava outra coisa para ir junto com ele
[...]. Fui percebendo isso aos poucos [...]. Ele falava que tinha combinado, mas nem tinha falado com a pessoa.
A questão financeira, eu queria cortar cabelo, ele não deixava
, falava que tinha que pagar uma outra coisa [...].
Eu não podia ter esse direito de escolha, ele era controlador, ainda quando eu trabalhava
[...],
sempre que tinha dinheiro sobrando era para dentro de casa, nunca era por mim
. Eu queria comprar algo para neném, ele dizia que tinha que pagar algo [...]. Ele sempre pensava que as coisas eram dele [...].

MP
:
Ele tinha muito ciúmes da senhora
?

Vítima
: Tinha ciúmes [...].
Quando ele descobriu que eu estava namorando aí sim, teve um surto assustador
. Eu não consigo nem imaginar a hora que ele sair como que vai ser [...].
Eu tenho os áudios de quando ele ia ser preso
[...],
ele mandou uns áudios que
[...]
ia sair e ia me achar onde eu estivesse
[...]. Não cheguei a fazer o BO porque ele já chegou a ser preso [...]. Eu mostrei no dia que eu fiz meu relato.

MP
: Ele que definia com que iam gastar o dinheiro, a senhora falou [...].

Vítima
: [...] em muitos momentos, sim.

MP
: Ele que controlava onde a senhora ia [...]?

Vítima
: Eu sempre agi por mim mesmo, mas ele falava que não queria que eu fizesse tal coisa [...]. Ele não gostava das minhas amigas da época de solteira [...]. Ele falava que o dinheiro não era meu [...]. O dinheiro que eu recebia sempre gastava dentro de casa [...]. Isso foi sempre [...].

MP
: Essas atitudes dele faziam que a senhora deixasse de ir na casa das suas amigas, alguma vez prejudicou?

Vítima
: Eu continuava fazendo, impedir ele não impedia, mas era motivo de briga [...], ele queria me controlar mas eu não queria deixar [...].

MP
:
Então ele tinha atitudes para controlar a senhora e a senhora dizia que não e ele agredia a senhora, é isso
?

Vítima
:
Isso mesmo
.

MP
: Ele ofendia a senhora?

Vítima
: As vezes [...].

MP
: Ficou com medo de ir para casa porque ele ameaçou a senhora?

Vítima
: Sim [...] que ia me matar [...], não lembro o motivo [...], algo que ele não queria que eu trabalhasse, mas foi por pouca coisa [...].

MP
: Isso aconteceu mais de uma vez por a senhora não ter feito algum afazer de casa?

Vítima
: Sim, por mais de uma vez.

Defesa
: No dia 26 de junho [...] como que vocês se encontraram? Como que ele foi até a senhora?

Vítima
: Sim, eu tava deitada na minha cama, na minha casa, na hora que ele foi lá [...] ele sabia que era o horário que meu pai ia fazer caminhada [...], então ele se aproveitou que não tinha ninguém em casa. Entrou, abriu o portão, quando ouvi o barulho ele já estava dentro de casa. Eu não autorizei ele vir e nem nada.

Defesa
: Ele pegou seu filho e queria levar?

Vítima
: Eu acredito que fez isso para me provocar para que de fato levar, pegou o Eduardo no colo,
eles estavam mamando [...], tirou de mim e falou que ia levá-los, quando eu tomei o Eduardo do colo dele, ele já me agrediu
.

Defesa
: [...] quem iniciou as agressões?

Vítima
:
Eu parti para cima dele para pegar meu filho, peguei
[...]
e antes de eu colocar ele na cama, já tomei o soco
.
O comportamento meu foi de pegar meu filho e não deixar ele levar
.

Juíza
:
A senhora está se emocionando nesse momento por qual razão
?

Vítima
: Eu tenho raiva,
de tudo que eu passei, aceitado tanto tempo, tanta coisa e chegar aqui no final as pessoas me descredibilizar que eu fiz algo contra ele. Eu não tenho culpa, eu sei disso. Estou fazendo tratamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, tomando medicação, não consigo dormir direito que a qualquer momento ele possa vir e tirar minha vida ou pior
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007634-24.2023.8.11.0040 - Depoimento Vítima Jessica Mitrut Chalito .mp4)

No seu interrogatório, EZEQUIEL descreveu o acontecido, nos termos transcritos:

“
Juíza
: É verdadeiro o que consta aqui?

Réu
: Sim, parcialmente.

Juíza
: Pode dar a narrativa o que aconteceu nesse dia?

Réu
: No dia eu fui na casa dela. Onde temos dois filhos [...]. Fiquei esperando ela chegar [...]. Ela chegou, entreguei e fui para meu serviço. Questão de uma hora ela mandou mensagem que tinha receio de conseguir um outro relacionamento [...] de eu não aceitar e querer agredir a pessoa. Me mandou um texto bem grande sobre isso. Falou que eu sou uma boa pessoa [...]. Eu tava trabalhando [...],
fui realmente na casa dela. Entrei na residência
[...],
ela partiu para cima de mim para tentar me agredir, porque sabia que eu tinha ido lá para fazer alguma coisa, pois eu tive uns

descontroles emocionais
[...]
desferi o soco nela e machucou o nariz dela de novo. Isso foi um momento delicado da minha vida, eu errei, estou assumindo
e vou deixar que nunca mais vou viver com a Jéssica pelo que passei [...]. Pagar minha pensão, sempre fui uma pessoa honesta e trabalhadora [...] realmente assumo o que eu fiz e estou aqui para pagar.

Juíza
: Quando o senhor falou que iria falar parcialmente sobre os fatos [...],
da medida protetiva o senhor falou que foi na casa dela e também falou da questão da lesão da integridade corporal dela
[...]
no momento de discussão e tem um terceiro fato
[...]
se não quiser falar pode ficar em silêncio, que causou dano emocional à vítima
[...],
quanto a esse o senhor prefere ficar em silêncio
?

Réu
:
Sim, prefiro ficar em silêncio
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007634-24.2023.8.11.0040 - Interrogatório Réu .mp4).

No tocante ao reconhecimento da legítima defesa, como excludente de ilicitude do crime do
artigo 129, §13, do Código Penal
, o pedido
não comporta acolhimento
.

Sabe-se que o instituto se consubstancia em hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio salvaguardado, substitui-se à atuação estatal para protegê-lo.

Nos termos do artigo 25, do Código Penal, para a incidência da excludente, faz-se necessária a
cumulação
de determinados requisitos, a saber: (
I
) a repulsa a agressão injusta; (
II
) atual ou iminente, a direito seu ou de outrem; e (
III
) desde que com o uso moderado dos meios necessários. Cuida-se, portanto, de recurso que só pode ser empregado em reações imediatas, em casos excepcionais, e sem excessos, para não se desvirtuar da sua própria finalidade.

EZEQUIEL
confirmou ter invadido a residência de JÉSSICA e que, por ela “ter partido na sua direção”, desferiu um soco no rosto dela.

O policial militar
LÚCIO
, ouvido somente na fase extrajudicial, disse compor a guarnição que atendeu a ocorrência e que foi o responsável por entrevistar JÉSSICA na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sorriso/MT.

Asseverou que, nas declarações colhidas, a ofendida informou que estava no interior de sua residência quando o apelante apareceu, bradando que “iria levar seus filhos embora” e que, diante da negativa dela, desferiu-lhe um soco no rosto e, enquanto estava caída no chão, chutou-lhe as costelas.

Relatou que não foi a primeira vez que o apelante a agrediu e que havia uma medida protetiva em vigor em desfavor dele, desde o mês de fevereiro, por conta de outros atos de violência doméstica e familiar.

Por fim, declarou que EZEQUIEL foragiu da cena do crime, mas que JESSICA forneceu o endereço da residência dele, de modo que se deslocou ao local e conseguiu efetuar a sua prisão.

JÉSSICA
afirmou que o relacionamento conjugal com o apelante sempre foi permeado de atribulações e que não foi a primeira vez que o apelante lhe agrediu.

Disse que estavam separados e que, por saber do descontrole emocional de EZEQUIEL, resolveu enviar uma mensagem para ele, informando que estava se relacionando com outra pessoa.

Relatou que, naquele mesmo dia, estava na residência de seu genitor, quando, subitamente, o apelante apareceu e disse que iria “levar embora” os filhos que possuem em comum.

Asseverou que tirou um dos infantes dos braços dele, mas que, de inopino, EZEQUIEL lhe deu um murro no rosto e que, ao cair no chão, ainda foi atingida com um soco nas costelas e um chute nas pernas.

Por fim, informou que, após as agressões, EZEQUIEL evadiu-se correndo do local.

Como se vê, os elementos de provas amealhados demonstram que o apelante se dirigiu à residência da ofendida e a agrediu com socos e pontapés.

Embora a defesa insista que EZEQUIEL atingiu JÉSSICA para se defender da investida dela, não há indicativos seguros dessa circunstância, remanescendo, nesse aspecto, elementos nebulosos acerca de uma suposta agressão perpetrada por ela.

De qualquer modo, ainda que exista a dualidade de argumentos, não há que se falar em uso moderado dos meios necessários, porquanto o apelante encetou agressão física exagerada.

In casu
, salta aos olhos a desproporcionalidade da ação do acusado, que, embora afirme ser o caso da legítima defesa, não provou que a vítima tentou sequer lhe agredir, ao passo que desferiu um soco diretamente no rosto dela, causando-lhe fratura de osso nasal descrita no laudo pericial n. 543.1.02.9907.2023.101509-A01 (doc. digital n. 245819671).

Ademais, é do réu o ônus da prova da excludente de ilicitude, como se infere nestes arestos desta 1ª Câmara Criminal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - GRAVIDADE DA LESÃO - FRATURA - USO DESPROPORCIONAL DE FORÇA - DOLO EVIDENCIADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto” (TJMT, Ap nº 99680/2017). “O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.” (TJMT, AP 1001103-30.2020.8.11.0038) [...] Recurso desprovido”
(N.U 1000725-09.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÕES NO RÉU OU EM TERCEIRO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – EXCESSO DE FORÇA – VÍTIMA COM PLURALIDADE DE LESÕES –TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ANÊMICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, devendo ser defendido direito próprio ou alheio, através dos meios necessários e moderados. Ausente prova de que o réu ou terceiro tenha sido agredido pela vítima, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa. Afasta-se a tese de legítima defesa, quando demonstrada a desproporcionalidade e excesso na conduta do réu, que agiu com claro intuito de lesionar a vítima”
(N.U 1004134-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

No que tange à absolvição quanto ao delito previsto no
artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006
,
melhor sorte não lhe assiste
.

No dia 11 de fevereiro de 2023, o Juízo plantonista da Comarca de Sorriso/MT, no bojo dos autos n. 1001432-31.2023.811.0040, concedeu medidas protetivas de ausência de contato e aproximação em favor de JESSICA, das quais EZEQUIEL foi devidamente intimado.

Embora a defesa sustente que houve consentimento da ofendida, percebe-se, claramente, pela narrativa judicial dela que, após o deferimento das providências de urgência, ambos mantiveram contato telefônico para tratar de assuntos relacionados aos filhos que possuem em comum; contudo, devido aos ciúmes de EZEQUIEL, JÉSSICA optou por encerrar as conversas e confiou ao seu genitor as tratativas relacionadas aos infantes.

Ocorre que, após tomar conhecimento de que JÉSSICA começou a namorar outra pessoa, o apelante – como ele próprio confessou em juízo – foi ao local onde ela estava residindo e, descumprindo a proibição de aproximação e contato, não só invadiu o imóvel, mas também a agrediu fisicamente.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] Eventual anuência da ofendida em manter contado com o agressor na vigência das medidas protetivas das quais ele tinha ciência não retira a tipicidade da conduta, pois, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, exsurgindo, a tutela à mulher vítima de violência de gênero como efeito mediato da referida a norma penal incriminadora; As medidas protetivas de urgência são impostas por decisão judicial e, apenas por essa via, podem ser revogadas”
(N.U 1000768-14.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE –CONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA COMPROVADO – CONFISSÃO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher”
(N.U 1002509-19.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“[...] Eventual intenção, não materializada, da vítima de se retratar, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, porque as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. Recurso desprovido”
(N.U 1004113-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

No que se refere a infração penal prevista no artigo
147-B, do Código Penal
[1]
, o artigo 7º, II, da Lei Maria da Penha elenca diversos comportamentos aptos a configurar violência psicológica contra a mulher,
verbis
:

Art. 7º, (...) II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe
cause dano emocional
e
diminuição da autoestima
ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que
vise degradar ou controlar suas ações
,
comportamentos
, crenças e
decisões
,
mediante
ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação
, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz
, insulto,
chantagem
, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação ”.

Da análise do dispositivo legal se extrai que, para além da prática de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ao direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação da mulher, é imprescindível que essas condutas causem dano emocional, de forma a prejudicar/perturbar seu desenvolvimento ou a degradar/controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

In casu
, ao ser ouvida em juízo, JÉSSICA relatou diversas circunstâncias nas quais sofreu prejuízos em sua autodeterminação e narrou diversas condutas controladoras perpetradas por EZEQUIEL que, efetivamente, causaram prejuízos à sua saúde psicológica,
verbis
:

“
Em setembro já tinha registrado um BO porque eu queria trabalhar e ele não deixava [...];

Eu queria que ele ajudasse a cuidar dos meus filhos para eu trabalhar, mas ele não quis deixar [...];

Ele queria controlar tudo que eu fazia, o que eu estava gastando, proibia de ir na casa da minha mãe ou de sair com uma amiga [...];

A questão financeira, eu queria cortar o cabelo, ele não deixava [...];

Eu não podia ter esse direito de escolha, ele era controlador, ainda quando eu trabalhava [...] sempre que tinha dinheiro sobrando era para dentro de casa, nunca era para mim [...];

Ele tinha atitudes para controlar [...] e quando dizia não, eu era agredida [...]”.

Além disso, no final da gravação audiovisual, a juíza de direito, percebendo o choro contido de JÉSSICA, perguntou-lhe o porquê de ela estar emocionada, momento que a ofendida desabafou aos prantos:

“Eu tenho raiva, de tudo que eu passei, aceitado tanto tempo, tanta coisa e chegar aqui no final as pessoas me descredibilizar que eu fiz algo contra ele. Eu não tenho culpa, eu sei disso. Estou fazendo tratamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, tomando medicação, não consigo dormir direito que a qualquer momento ele possa vir e tirar minha vida ou pior”

Deste modo, considerando que o delito do artigo 147-B, do Código Penal visa precipuamente proteger a saúde psicológica da mulher e a sua liberdade individual, que foram violadas pelo comportamento do acusado, não há como se acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas e, menos ainda, sob a assertiva de que a ofendida “não sofreu nenhum dano emocional” em decorrência das condutas de EZEQUIEL.

Por fim, mostra-se irrelevante o fato de não ter sido juntado laudo psicológico/psiquiátrico que esmiúce eventuais danos emocionais sofridos por JÉSSICA, haja vista as declarações coerentes e harmônicas por ela prestadas nas duas oportunidades em que foi auscultada.

Assim caminha nossa jurisprudência:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [...] I. CASO EM EXAME [...] 2. Fatos relevantes: (i)
apelante causou dano emocional à sua então esposa, prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar as suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização e limitação do seu direito de ir e vir
; (ii)
conjunto probatório robusto para firmar a materialidade e autoria delitiva, consubstanciado nos relatos firmes e coesos da vítima em ambas as fases da persecução penal
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e coerente, visto que maioria destes delitos ocorrem às escusas
. 7. O
relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, evidencia, indene de dúvidas, que o apelante, com consciência de vontade, incorreu na prática delitiva descrita na denúncia
[...] IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido [...]”
(TJMT, N.U 1015119-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL [...] CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS [...] O elemento subjetivo do tipo é específico, consistente em prejudicar, perturbar o desenvolvimento da mulher, controlar as suas ações e decisões, entre outros, como devidamente restou demonstrado das condutas perpetradas pelo Acusado. 4.2.
Assim, a tipicidade da conduta do Réu está devidamente comprovada, tendo causado danos emocionais à vítima, comprometendo seu pleno desenvolvimento e a degradando por meio de ameaças, constrangimento, humilhação e ridicularização, ajustando-se perfeitamente ao novel tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal
. 5. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios. 6. Denota-se, assim, que
as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art.
147 e
147-B
do CP c/c os arts. 5º e 7º da Lei n.º 11.340/2006,
sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade
[...]
(TJDFT, Acórdão 1924102, 07036130920238070002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (147-B DO CÓDIGO PENAL). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N.º 11.343/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA [...]

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Posição STJ. 2. A especial relevância da palavra da vítima não pode ser confundida com prevalência absoluta do relato. Se assim o fosse, não haveria meios de defesa capazes de impedir a condenação do acusado -- situação que violaria frontalmente a presunção de inocência e o devido processo legal. Nessa linha, o contexto subjacente ao(s) fato(s) delituoso(s) apurado(s) sempre deve ser ponderado.

3.
É notável o sofrimento experimentado pela vítima, que se mostrou abalada emocionalmente ao contar sobre os fatos denunciados, tanto em sede policial, quanto em juízo, evidenciado, pois, o dano emocional causado pelo réu. Nesse cenário, o conjunto probatório é robusto quanto ao delito de violência psicológica contra mulher imputado ao réu
.

[...]
” (TJRS, Apelação Criminal, Nº 50012933620228210147, Terceira Câmara Criminal, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 20-06-2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
DESPROVEJO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024